Tribunal: TJMT
Processo: 1014630-37.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014630-37.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VITORINO PEREIRA DA COSTA - CPF: 048.248.811-53 (ADVOGADO), RANGEL COSTA PEREIRA SANTOS - CPF: 978.198.401-53 (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), PRESIDENTE DO MT PREV (EMBARGANTE), ROBSON DA COSTA PEREIRA SANTOS - CPF: 667.965.121-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES - CPF: 700.234.761-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO DO EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVENTOS INTEGRAIS – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ERRO NA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA – INEXISTÊNCIA – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO – REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO VÍCIO PREVISTO NO INCISO I, DO ART. 1.022 DO CPC – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2.015.

A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do próprio
decisum
e não para corrigir eventual
error in judicando
.

Não há falar em equívoco na indicação da autoridade coatora, quando endereçada contra o responsável pela prática do ato, tido como ilegal.

Inexiste decadência da impetração, quando a discussão diz respeito à forma do cálculo dos proventos da aposentadoria, porque se trata de relação jurídica de trato sucessivo que se renova periodicamente.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão que concedeu a ordem, pleiteada no Mandado de Segurança, impetrado pelo Recorrido, para garantir o direito líquido e certo de receber os seus proventos de aposentadoria integrais, págs. 01/02 (id. 36884486).

Sustenta o Embargante que o acórdão foi contraditório, já que o Embargado foi aposentado com proventos integrais, mas calculados pela média aritmética simples das maiores remunerações, nos termos dos artigos 40, § 1
o
, inciso I, §§ 3
o
e 17, da Constituição da República Federativa do Brasil e 1
o
, da Lei Federal n. 10.887/2004.

Defende que o polo passivo deve ser corrigido, para fazer constar o Governador, retirando o Estado de Mato Grosso, bem assim a ocorrência da decadência da impetração, visto que foi aposentado em 16/02/2018, e o protocolo da ação mandamental ocorreu em 11/12/2018.

Argumenta que a tese do Recorrido e o acórdão estão equivocados, porque, após a publicação das Emendas Constitucionais ns. 41/2003 e 70/2012, a integralidade dos proventos não

corresponde ao que o servidor recebia na ativa.

Afirma que o Embargado aposentou-se por invalidez permanente, com proventos integrais, quando já estavam em vigor as novas regras constitucionais e legais, não se aplicando a ela a exceção constitucional aberta pela EC n. 70/2012, uma vez que seu ingresso no Serviço Público Estadual ocorreu em 16 de junho de 2004.

O Recorrido apresentou manifestação, rebatendo a argumentação esposada pelo Embargante, postulando a rejeição dos embargos, com a aplicação da multa do artigo 1.026, § 2
o
, do CPC, págs. 01/05 (id. 32670968).

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( RELATOR )

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão que concedeu a ordem, pleiteada no Mandado de Segurança, impetrado pelo Recorrido, para garantir o direito líquido e certo de receber os seus proventos de aposentadoria integrais.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente, o Embargante afirma que o acórdão embargado foi contraditório, porque o Recorrido foi aposentado com proventos integrais, mas calculados pela média contributiva, simples das maiores remunerações, nos termos dos artigos 40, § 1
o
, inciso I, §§ 3
o
e 17, da CRFB e 1
o
, da Lei Federal n. 10.887/2004.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido, ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis entre si dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/73 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO –

RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –

VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
– INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise do
decisum
embargado, penso que a contradição apontada não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no julgado.

Ademais, ficou expresso no acórdão que a aposentadoria por invalidez, calculada pela média contributiva, não se aplica aos casos especiais, como no caso de invalidez permanente, decorrente de doença grave, contagiosa ou incurável. Veja-se, págs. 03 e 04 (id. 27879480):

(...) Desse modo, a Lei n. 10.887/2004, que regulamenta as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 41/2003, apenas instituiu a média aritmética para os servidores incluídos na regra geral, e não para os casos especiais, como os de aposentadoria por invalidez permanente decorrente de doença grave, contagiosa ou incurável.

Nessa senda, para avaliar o direito à aposentadoria por invalidez permanente, passível de gerar o direito aos proventos integrais, deve-se observar se a invalidez é oriunda de doença grave, contagiosa ou incurável, sendo o rol destas moléstias estabelecidas em lei e constatada por perícia médica.

Voltando os olhos aos autos, verifico do Laudo Médico Pericial n. 275080, da Secretaria de Gestão de Mato Grosso, emitido pela Superintendência de Gestão de Pessoas, acostado no Id. 5105175 – pág. 01, que o Impetrante é portador de alienação mental especificada em lei, fazendo jus aos proventos integrais, sendo a moléstia incapacitante inserida na Lei Estadual n. 04/1990, em seu artigo 213, (...).

Constatando-se, pois, que o Impetrante é portador de doença grave – alienação mental – (Esquizofrenia Paranoide), é incontroverso que tem, legalmente, direito à aposentadoria por invalidez permanente, com proventos integrais, e não pelo cálculo da média aritmética de que trata a Lei n. 10.887/2004, sob pena de violar as regras que regem o instituto da inatividade. (...).

Desse modo, é evidente que inexiste contradição a ser sanada, pois, na verdade, o Embargante pretende modificar o julgado para que seja mantida a aposentadoria do Embargado, com os proventos calculados pela média aritmética simples das maiores remunerações e não com proventos integrais.

Da mesma forma, não procede à alegação de que há erro na indicação da autoridade coatora, uma vez que o Impetrante fez constar do polo passivo da ação mandamental o Governador do Estado e o Presidente do MT PREV.

Ademais, o Embargante, ao contrário do que assinala nos presentes Embargos de Declaração, defendeu que o Governador do Estado era parte ilegítima para figurar no polo passivo do
writ
, o que foi rechaçado pelo Colegiado,
in verbis
(págs. 01/02 – id. 27879480):

Em que pese à alegação do Estado de Mato Grosso, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que o artigo 2
o
, parágrafo 1
o
, da Lei Complementar Estadual n. 560/2014, estabelece que a concessão da aposentadoria dos servidores civis do Poder Executivo será editada por ato conjunto do Diretor Presidente do MT Prev e do Governador do Estado. (...).

Dessa forma, em vista de o Impetrante questionar a legalidade do ato aposentatório, que é de atribuição do Governador do Estado e do Presidente do MT Prev, é certo que ambas as autoridades estão legitimadas a figurar no polo da ação mandamental. Por tais considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado, suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

Por fim, quanto à tese de decadência da impetração, assinalo que é descabida, porque a ação constitucional não questiona o ato aposentatório, mas o cálculo dos proventos de aposentadoria. Portanto, trata-se de prestação de trato sucessivo, que se renova periodicamente.

Diante de tais considerações, a rejeição dos Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020